Tribunal: TJPA
Processo: 0862071-81.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10437 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2024-11-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0862071-81.2018.8.14.0301

APELANTE: CELSO ROBERTO DE MIRANDA RIBEIRO JUNIOR, SALES & RIBEIRO ADVOGADOS

APELADO: BRUNO VANDERLEI ADVOGADOS ASSOCIADOS, BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, BANCO VOTORANTIM S.A., ITAU UNIBANCO S.A., BANCO FIBRA SA, SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, AGIBANK FINANCEIRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA, BANCO CATERPILLAR S.A., COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT, BANCO PAULISTA S.A., BANCO AGIBANK S.A, BANCO J. SAFRA S.A

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO

DO PARÁ

GAB. DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

____________________________________________________________________________

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0862071-81.2018.8.14.0301

APELANTE: BRUNO VANDERLEI ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP

ADVOGADO: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

APELADO: SALES & RIBEIRO ADVOGADOS

ADVOGADOS: CELSO ROBERTO DE MIRANDA RIBEIRO JUNIOR, PAOLA KASSIA FERRREIRA SALES

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL
.
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS A IMAGEM E DANOS MORAIS E MATERIAIS. CORRESPONDENTE JURÍDICO. INADIMPLEMENTO DA PARTE RÉ. INDENIZAÇÃO DEVIDA
. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO

DO PARÁ

GAB. DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

____________________________________________________________________________

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0862071-81.2018.8.14.0301

APELANTE: BRUNO VANDERLEI ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP

ADVOGADO: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

APELADO: SALES & RIBEIRO ADVOGADOS

ADVOGADOS: CELSO ROBERTO DE MIRANDA RIBEIRO JUNIOR, PAOLA KASSIA FERRREIRA SALES

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Trata-se de apelação cível interposta por BRUNO VANDERLEI ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou parcialmente procedente a AÇÃO DE REPARAÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS A IMAGEM E DANOS MORAIS E MATERIAIS movida por SALES & RIBEIRO ADVOGADOS.

A sentença julgou parcialmente procedente a ação, a fim de condenar o requerido ao pagamento de R$ 62.300,00 (sessenta e dois mil e trezentos reais), em favor da parte autora, uma vez que o requerido não se desincumbiu do ônus de provar fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor. Além disso, diante da sucumbência recíproca, condenou as partes nas custas processuais e honorários advocatícios, que arbitrou em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inconformado, BRUNO VANDERLEI ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP S/A apresentou recurso de Apelação, aduzindo que:
I -
a Parte Apelada não honrou com seu compromisso, já que as cláusulas acordadas não foram respeitadas e cumpridas, caracterizando a quebra contratual;
II -
a confissão dispensa maiores evidências probatórias, e só isso já seria argumento suficiente capaz de fulminar qualquer pretensão jurídica neste feito;
III -
a Parte Apelada, ao praticar atos contrários às orientações da Parte Recorrente, deu ensejo à quebra contratual, cuja previsão estava contida nas cláusulas 1.1.3 e 1.1.4.

Requereu, ao final, o provimento do recurso.

Foram oferecidas Contrarrazões, alegando que:
I –
a apelante vem novamente insistir que a Apelada causou prejuízos apelante, todavia, não traz neste processo nenhuma prova nova ou alguma prova documental para sustentar suas afirmações;
II –
até a presente data consta ainda pendente de pagamento os meses de Fevereiro R$ 5.000,00, Março R$ 5.000,00, Junho R$ 21.530,00, Julho R$ 20.490,00, Agosto R$ 10.280,00, totalizando o valor de R$ 62.300,00 (sessenta e dois mil e trezentos reais);
III -
tudo ocorreu em função de “supostos prejuízos”, que como dito, não foram comprovados, visto que a apelante não comprovou nem tão pouco discriminou qual diligência, referente a qual processo a apelada ocasionou prejuízo apelante;
IV -
nunca existiram esses supostos prejuízos que a apelante alega ter sofrido, do contrário teria comprovado.

Requereu, ao final, o improvimento do recurso.

É o relatório. Peço julgamento. PLENÁRIO VIRTUAL.

BELÉM, de novembro de 2024

Gleide Pereira de Moura

relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO

DO PARÁ

GAB. DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

____________________________________________________________________________

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0862071-81.2018.8.14.0301

APELANTE: BRUNO VANDERLEI ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP

ADVOGADO: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

APELADO: SALES & RIBEIRO ADVOGADOS

ADVOGADOS: CELSO ROBERTO DE MIRANDA RIBEIRO JUNIOR, PAOLA KASSIA FERRREIRA SALES

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

DO MÉRITO

A presente controvérsia consiste em examinar a cobrança de honorários advocatícios no valor de
R$ 62.300,00 (sessenta e dois mil e trezentos reais), e a alegação de quebra contratual.

A apelada afirma que prestou serviços para a apelante, e esta não realizou o pagamento, sendo que, até a
presente data, consta ainda pendente de pagamento os meses de Fevereiro R$ 5.000,00, Março R$ 5.000,00, Junho R$ 21.530,00, Julho R$ 20.490,00, Agosto R$ 10.280,00, totalizando o valor de R$ 62.300,00 (sessenta e dois mil e trezentos reais).

Contestada a ação, o Juízo
a quo
decidiu pela parcial procedência do pedido, condenando o réu ao pagamento da quantia pleiteada.

A r. sentença não comporta reforma.

Ao examinar o vasto conjunto probatório anexado aos autos pela apelada, em especial os e-mails e mensagens trocadas entre as partes, é incontroverso que a autora prestou serviços de correspondente jurídico ao apelante.

Ainda, verifico que o instrumento contratual (ID 19675927) demonstra a prestação dos serviços e honorários ajustados, não havendo como afastar o direito do autor ao recebimento da referida remuneração.

Nesse sentido, muito embora a Apelante alegue que a apelada não honrou com seu compromisso, pois as cláusulas acordadas não teriam sido respeitadas e cumpridas, caracterizando a quebra contratual, constato que tal alegação não merece procedência, uma vez que, nos autos, não apresentou qualquer documento que corroborasse essa informação.

Constitui princípio fundamental do sistema probatório a regra de que quem alega um fato deve prová-lo. No caso do apelante, cabe-lhe demonstrar os fatos que possam ter efeito extintivo, impeditivo ou modificativo do pedido formulado pelo autor, conforme disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil. Não havendo a devida comprovação de fato que impeça, modifique ou extinga o direito do autor — neste caso, de que ele não teria direito a receber os valores decorrentes do contrato de prestação de serviços e honorários advocatícios —, é de se impor a procedência dos pedidos formulados.

Assim, entendo que a remuneração devida à apelada deve ser aquela previamente acordada. Isso se justifica pelo fato de que a apelada efetivamente prestou os serviços ao apelante, tornando cabível o pagamento conforme o pactuado.

Ademais, tendo em vista que a apelante não impugnou os valores pleiteados, considero devido o montante requerido pela autora,
totalizando o valor de R$ 62.300,00 (sessenta e dois mil e trezentos reais).

Nesse sentido:

APELAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS – AÇÃO DE ARBITRAMENTO E COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Contratação da autora como correspondente jurídico para atuar como preposto em audiências – Ação julgada extinta, reconhecida a ilegitimidade das requeridas – Inconformismo da autora – Renovação dos argumentos anteriores – Alegação de que fora contratada para atuar em processos trabalhistas das rés – Legitimidade das rés demonstrada – Extinção afastada – Possibilidade de imediata apreciação do mérito da demanda – Inteligência do artigo 1.013, § 3º, I, do CPC –
Hipótese de parcial acolhimento da pretensão autoral – Atas das audiências e carta de preposição que confirmam o serviço prestado às requeridas – Necessidade de ser remunerada, nos termos pactuados
– Dano moral configurado – Fatos que ultrapassam o mero dissabor – Função punitiva e educativa da reparação por danos morais – Verba fixada em R$ 5.000,00 – Ação julgada procedente em parte – Sucumbência recíproca configurada – Recurso parcialmente provido. (TJ-SP - AC: 10074836020208260100 São Paulo, Relator: José Augusto Genofre Martins, Data de Julgamento: 11/07/2023, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/07/2023) (grifo meu)

POSTO ISSO, CONHEÇO
do Recurso de Apelação interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a Sentença prolatada pelo Juízo
a quo
e
majorando a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor dos patronos do Apelado arbitrados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação
.

É como voto.

BELÉM, 17 de outubro de 2024

Gleide Pereira de Moura

Relatora

Belém, 28/11/2024